Tribunal: TJES
Processo: 0003786-06.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003786-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003786-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de maio de 2023, por volta das 19 horas e 40 minutos, em um ponto de ônibus, na Avenida Eudes Scherrer, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente acordados e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima Carolina Janeiro Encarnação.

Emerge da peça de investigação que no dia e horário acima mencionados, em um ponto de ônibus localizado próximo ao estabelecimento do Supermercado Epa, na Avenida Eudes Scherrer, a vitima saiu de um ônibus de transporte público urbano e permaneceu no ponto, pois estava chovendo.

Logo o denunciado e o indivíduo não identificado se aproximaram de bicicleta, anunciaram o roubo e exigiram das pessoas que ali estavam os aparelhos celulares, ameaçando-as ao dizerem que quem não entregasse "iria levar bala".

Diante da grave ameaça, a vítima Carolina colocou sua mochila para frente do corpo e o denunciado e o individuo não identificado a abriram e tiraram de dentro dela o aparelho celular da vítima.

De posse do bem subtraído, os denunciados se evadiram, enquanto a vítima Carolina foi para casa, fez o alerta de roubo e informou o celular de sua mãe para contato.

Pouco depois, Policiais Militares que realizavam patrulhamento na rua Santa Luzia, no Bairro Jardim Limoeiro, avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, olhando para trás e mexendo em algo na cintura.

Diante da atitude suspeita, os Policiais fizeram a abordagem ao denunciado, realizaram busca pessoal e encontraram o aparelho celular subtraído desligado. Quando os Policiais ligaram o aparelho celular, apareceu o rosto de uma mulher, com a informação de um número para contato e que o celular estava perdido.

Os Policiais fizeram contato com o numero que aparecia na tela e foram atendidos pela mãe da vítima, que lhes informou que sua filha havia acabado de ser vítima de um roubo, razão pela qual o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia, onde a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 18/22 e auto de apreensão de fls. 16.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE desceu do onibus quando voltava do trabalho e estava chovendo e parou no ponto de onibus e chegaram 2 rapazes de bicicleta e um saiu da bicicleta e roubou o celular de todos; que tinha umas 20 pessoas no ponto; que ele falou para todo mundo abrir a bolsa e pegar o celular e dinheiro e falou que ele falou que se alguém não entregasse o aparelho ele ia atirar pois estava armado; que demorou a dar e ele falou “anda moça”, e começou a abrir a bolsa e ele já veio e botou a mão na bolsa e já puxou o celular;que depois que recolheram todos os celulares coltou para bicicleta e saíram pedalando como se nada tivesse ocorrido, na chuva; que eles levaram de umas 20pessoas e o ponto estava muito cheio, pois era 19 horas; que um rapaz tentou sair e o rapaz da bicicleta foia atrás dele e ele teve que voltar para o ponto de onibus; que entrou em contato com a mae e pediu para a tia rastrear o celular, mas não conseguiu, mas ela colocou restrição de furto e logo em seguida um policial ligou para ela dizendo que tinham localizado o celular; que ficou uns 40 minutos sem celular; que foi para o DPJ de laranjeiras; que fez o reconhecimento do rapaz e o reconheceu com certeza e foi o que ficou na bicicleta; que ele era alto magro moreno com uma cicatriz pequena no rosto, cabelo baixo e estava com blusa de frio cinza e quando foi preso tinha uma blusa por cima e estava com bermuda de tactel; que nenhum dos dois escondeu o rosto; que o celular veio em película, sem sua identidade que fica na capa e sem a capa. [...](Depoimento da vítima Carolina Janeiro Encarnação, em juízo).

“[...]
que
não roubou nada; que não estava com a bicicleta com outro indivíduo; que não sabia que o telefone era roubado ; que apenas comprou o telefone por R$150,00 de um rapaz que mora perto do bairro; que tinha acabado de pegar e virou e veio os policiais e começou a pedalar pois já sabia que o telefone era roubado, pois estava na tela; que estava de bicicleta e estava sozinho”. (Interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído de sentença).

QUE VIRAM O RÉU EM ATITUDE SUSPEITA E ACHA QUE ESTAVA SOZINHO E ELE TENTOU FUGIR E NA CUECA TINHA UM I PHONE E TINHA UM AVISO DE FURO; QUE FIZERAM CONTATO E A TIA DA VÍTIMA FALOU QUE ELA TINHA SIDO ROUBADA; QUE NÃO LEMBRA O QUE RÉU DISSE; QUE FEZ CONTATO COM A VÍTIMA NA DELEGACIA E ELA RECONHECEU O RÉU COMO UM DOS ASSALTANTES; QUE NÃO CONHECE O RÉU DE OUTRAS OCORRENCIA. (Depoimento do Policial Militar Ramon de Freitas, em juízo).

Nessa vertente, vê-se que o conjunto probatório revela, de modo inconteste, a autoria do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.